Tribunal: TJES
Processo: 5000033-65.2018.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2020-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000033-65.2018.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: BEATRIZ BERTASSONI GONCALVES PORTELLA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE FATURAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TROCA DE TITULARIDADE DE UNIDADE. REVISÃO DE FATURAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA COM BASE NO CONSUMO REAL. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. JULGAMENTO RESP 1166561/RJ - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ILÍCITA COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA NO VALOR DO CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS EXISTENTES NO IMÓVEL QUANDO HÁ ÚNICO HIDRÔMETRO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA A PROCEDER A TROCA DA TITULARIDADE DA UNIDADE, INSTALAÇÃO DE OUTRO HIDRÔMETRO PARA FINS RESIDENCIAIS, REVISÃO DAS FATURAS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA REFERENTES À UNIDADE 683726-3, COM RELAÇÃO AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017 A ABRIL/2018, COM BASE NO CONSUMO REAL DO TITULAR, COM O ENVIO DE NOVAS FATURAS, PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$2.000,00, EM RAZÃO DA FALHA E VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA O FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE OU, SUBSIDIARIAMENTE, REDUZIDO O
QUANTUM
REFERENTE À INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTESTAÇÃO DAS COBRANÇAS PELO AUTOR. COBRANÇAS REFERENTES A DUAS ECONOMIAS, SENDO UMA COMERCIAL E OUTRA RESIDENCIAL, ATRAVÉS DE APENAS UM HIDRÔMETRO. APLICAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - RESP 1166561/RJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTATADA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DOS AUTORES EM DECORRÊNCIA DA FALHA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PISO MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.